Tribunal: STF
Processo: ARE 1574249
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-08
Data de publicação: 2025-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 6° Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Apelação. Ação civil pública. Direito do Consumidor. Conjunto Habitacional. Vícios na construção. Sentença de procedência para condenar solidariamente as empresas integrantes do convênio responsável pelo empreendimento a pagar aos proprietários prejudicados indenização pelos danos materiais relativos aos imóveis que não comportam restauração e a reparar aqueles que permitam, a fim de dar condições seguras de habitação . Inconformismo. 



    PRELIMINARES 



    Legitimidade ativa do Ministério Público. Demanda sobre contratos de financiamento firmados no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação. Tutela de diretos ou interesses individuais homogêneos. Relevância social constatada. Pertinência ao perfil institucional do parquet. Preceptivo dos artigos 127 e 129, inc. III e IX, da Constituição Federal. Precedentes do E. STF. 



    Legitimidade passiva das requeridas. Convênio de empreitada global celebrado com a COHAB-Bauru que acarreta na responsabilidade solidária dos contratadas consorciadas. Preceptivo do Artigo 28, §3 do Código de Defesa do ó Consumidor, bem como do contrato firmado entre a COHAB- Bauru e o consórcio constituído pelas empresas apelantes. Defesa processual afastada. 



    Prejudicial de mérito. Prescrição. Sendo a hipótese de vicio do produto, o instituto operante é a decadência. Danos atinentes a vícios construtivos, cujos efeitos na construção surgem e evoluem paulatinamente, com o passar do tempo, até que verificados por prova técnica. Instauração de inquérito civil, ademais, que obsta a decadência, nos termos do Artigo 26, § 2º, inciso III do CDC. Prejudicial de mérito bem afastada.



     MÉRITO 



    Vícios na construção do núcleo habitacional consistentes na edificação sobre aterro sanitário. Solo comprometido que importa em malferição à segurança, habitualidade e grave risco à saúde populacional. Provas contundentes e exaustiva de diversos resíduos sólidos encontrados nos locais. Dever de indenizar os proprietários dos imóveis altamente prejudicados, que demandam demolição, ou de reparar os imóveis que comportam restauração. Condenação mantida. 



    Apelo da COHAB-Bauru. Pretensão de reparar os imóveis indicados pelos assistentes técnicos, e não pelos peritos judiciais. Descabimento. O assistente técnico, por lhe faltar o dever da imparcialidade, pode interpretar os fatos de maneira mais favorável ao seu assistido. Somente o perito tem o dever da imparcialidade, cuja decisão pela reparação ou não dos imóveis deve prevalecer.



    Recursos de apelação desprovidos.”



    Opostos embargos de declaração por Schanin Engenharia S.A e Jaú S/A Construtura e Incorporadora, os declaratórios de “Schabin Engenharia S/A PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para sanar a omissão apontada. Embargos de Jaú S/A Construtora e Incorporadora REJEITADOS, com imposição de multa”, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão, bem como para corrigir erro material. 



    CASO CONCRETO. 



    Alegada omissão acerca do julgamento do agravo retido. Existência. Análise que se impõe. Pedido de exibição do contrato de seguro para denunciação à lide da seguradora do empreendimento. Preclusão temporal. Decisão que indeferiu a intervenção de terceiros não atacada no tempo oportuno, quando em vigência o CPC de 1973. Apresentação do contrato que se mostra irrelevante, ante a impossibilidade de reanálise da matéria. Agravo retido indeferido. 



    Alegadas omissões e contradições concernentes à atribuição de responsabilidade objetiva e solidária ao caso em tela. Inexistência. Acórdão que foi claro e abordou à exaustão a matéria relativa à responsabilidade das demandadas, bem como todos os pontos relativos à controvérsia. Pretensão à modificação do julgado. Caráter eminentemente infringente. Impossibilidade. 



    Prequestionamento para interposição de recursos aos Tribunais Superiores. Hipótese na qual os embargos de declaração não têm caráter protelatório. Súmula n° 98 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Contudo, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos ventilados no recurso, nem cada um dos dispositivos legais, bastando que, pela motivação, seja possível aferir as razões pelas quais se acolheu ou rejeitou as pretensões da parte. 



    Embargos de Schabin Engenharia S/A PARCIALMENTE ACOLHIDOS, para sanar a omissão apontada. Embargos de Jaú S/A Construtora e Incorporadora REJEITADOS, com imposição de muita.”



    No apelo extremo, Jaú S/A Construtora e Incorporadora alega violação dos artigos 5º, inciso XXXVI e 129, incisos III e IX da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que a “matéria do presente recurso versa sobre a ilegitimidade do Ministério Público para pleitear interesses econômicos e individuais de um grupo específico e determinado de indivíduos, bem como a aplicação de Lei — Código de Defesa do Consumidor - que não era vigente à época do contrato para condenação solidária da Recorrente.”



    Discorre que:



    “a ampliação dos casos dessa legitimação extraordinária do MINISTÉRIO PÚBLICO para além das estritas previsões legais da ação civil pública chocar-se-ia ainda com outro dispositivo constitucional, que é aquele sobre a indispensabilidade do advogado nos atos de administração da justiça: ‘o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei’ (Const., art. 133). Diante dessa disposição constitucional, não será lícito reconhecer ao MINISTÉRIO PÚBLICO legitimidade em casos para os quais ela não lhe seja conferida pela lei. Nesses casos a própria Constituição autoriza a ação do Parquet, como foi dito acima (v. art. 129, inc. IX), mas fora deles a inclusão de novas hipóteses violaria a regra da participação do advogado, uma vez que legitimar o MINISTÉRIO PÚBLICO significa dispensar o patrocínio pelo profissional liberal”.



    Argumenta que “inexiste ação civil pública, sem interesse difuso a tutelar. É imaginária e inconstitucional essa superposição pretendida pelo autor, consistente em colocar a tutela do patrimônio pecuniário de pessoas individualmente identificadas como objeto da ação civil pública.”



    Aduz que o contrato entre as partes fora firmado, executado e finalizado antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor e, por este motivo, “as alterações legislativas não podem simplesmente prejudicar os direitos sacramentados, pois, se assim for, a estabilidade estará sofrendo um golpe mortal e, consequentemente, a incerteza nas relações jurídicas produzirá o caos. Cabe ao Julgador o respeito à Constituição Federal, não aplicando normas que violem os seus preceitos.”



    Pontua que “com relação às responsabilidades do consórcio constituído em 1987 vige o que pelas consorciadas foi avençado contratualmente, cingindo-se suas responsabilidades às obrigações que foram assumidas individualmente no contrato de constituição do consórcio. Portanto, não se presume solidária a responsabilidade das co-consorciadas, o que deflui do já citado artigo 278, § 1° da Lei 6.404/76, de resto harmônico com o artigo 265 do Código Civil.”



    Alega que “o V. acórdão recorrido sustentou a condenação solidária no fato de as empresas terem constituído consórcio e, portanto, assumido responsabilidade objetiva entre si, e no conhecimento geral da responsabilidade solidária prevista no código consumerista. Contudo, no contrato de constituição as consorciadas não estabeleceram a responsabilidade solidária e o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação que foi exaurida anos antes de sua vigência.”



    Pleiteia, ao fim, “o provimento do presente recurso extraordinário, com decretação de nulidade absoluta do processo e sua extinção sem julgamento do mérito por absoluta ilegitimidade ativa do Ministério Público. Subsidiariamente, seja afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor - Lei no 8.078/1990 - do presente caso por força da garantia legal e constitucional do ato jurídico perfeito, visto que o contrato entre as partes foi firmado e aperfeiçoado anteriormente a tal lei.” 



    O recurso foi inadmitido na origem, sendo interposto o competente agravo. 



    Decido.



    É caso de desprovimento do recurso. Explico.



    Trata-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face da Companhia de Habitação Popular de Bauru (COHAB-BAURU) e do consórcio constituído pelas empresas Schahin Cury Engenharia e Comércio Ltda, Cojan Engenharia S.A. e Jaú S.A. Construtora e Incorporadora, objetivando a condenação solidária para a reparação danos apurados em execução das obras e serviços detalhados na inicial.



    Sobreveio sentença de primeiro grau, condenando



    “as rés, de forma solidária, a pagar aos proprietários prejudicados, que ainda não tenham sido ressarcidos administrativa ou judicialmente, indenização pelos danos materiais relativos aos imóveis que não comportam mais restauração e, naqueles que ainda permitam alguma intervenção, a reparar as rachaduras e trincas de paredes pisos, detectadas pela perícia judicial, a fim de dar condições seguras de habitação aos mutuários. Por força da sucumbência, também arcarão solidariamente com as custas e despesas processuais, além dos honorários dos peritos, ora arbitrados em R$ 45.000,00.”



    O Tribunal de origem manteve a sentença de parcial procedência dos pedidos inciais. 



    No que diz respeito à natureza dos direitos envolvidos e à consequente legitimidade ativa do Parquet, consignou a Corte de origem que:



    “Ora, no caso, patente a presença de interesses individuais homogêneos nos contratos de compra e venda dos imóveis do núcleo habitacional, uma vez que evidenciado interesse social relevante, qual seja, a segurança da economia popular e dos consumidores que adquiriram casas construídas sob solo inadequado, sobre um antigo lixão, a ponto de surgirem trincas e rachaduras em várias delas ou até mesmo tornar algumas inabitáveis. 



    (...)



    Portanto, constatada a extrema relevância social do objeto da ação, a legitimar a atuação ministerial, afasta-se a defesa processual, sendo inconteste que a ação civil pública é meio cabível para a defesa de interesse individuais homogêneos para o alcance dos fins pleiteados na inicial”.



    Destarte, evidencia-se, quanto ao ponto, que o Tribunal de origem, ao concluir pela legitimidade ativa do Ministério Público para propor ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos, decidiu em sintonia com a orientação fixada no Supremo Tribunal Federal, como se vê dos seguintes julgados:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência da Corte, há legitimidade do Ministério Público na defesa, por meio de ação civil pública, de direito individual homogêneo, ainda que a matéria não envolva relação de consumo. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE nº 593.283/MT-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 17/10/16). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA ACERCA DA NATUREZA DOS DIREITOS DEMANDADOS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 907.209. TEMA 861. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (AI nº 856.853/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/9/17). 



    Ademais, ainda que a ação em comento tenha por objeto direitos individuais homogêneos disponíveis, não se afasta a atribuição do Ministério Público quando este atua em defesa de importante valor social, como se dá no caso, em que se busca resguadar o valor social da moradia e a dignidade dos consumidores.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao analisar especificamente a constitucionalidade da legitimidade do Ministério Público para a tutela de direitos individuais homogêneos, por ocasião do julgamento do RE nº 631.111/GO, firmou a seguinte tese para o Tema nº 471 da Sistemática da Repercussão Geral:



    “Com fundamento no art. 127 da Constituição Federal, o Ministério Público está legitimado a promover a tutela coletiva de direitos individuais homogêneos, mesmo de natureza disponível, quando a lesão a tais direitos, visualizada em seu conjunto, em forma coletiva e impessoal, transcender a esfera de interesses puramente particulares, passando a comprometer relevantes interesses sociais” (grifos nossos).



    Ademais, quanto à alegação de aplicação retroativa do Código de Defesa do Consumidor, entendo que a pretensão recursal não merece acolhida, haja vista a existência de fundamento suficiente e independente utilizado pelo Tribunal de origem para afirmar a existência de responsabilidade solidária no caso concreto.



    Com efeito, apesar de o acórdão recorrido ter citado a aplicação da norma consumerista, também fundamentou a questão relativa à responsabilidade solidária com base no próprio contrato firmado entre as partes, concluindo que a solidariedade entre as pessoas jurídicas integrantes do consórcio defluiria do que fora estabelecido no instrumento contratual. Para elucidar a questão, transcrevo parte do voto condutor do acórdão recorrido:



    “E não é só o Código de Defesa do Consumidor quem atribui, ao caso, a responsabilidade das empresas consorciadas Shahin, Cojan e Jaú (fls. 468), tendo em vista que no próprio contrato firmado com a COHAB-Bauru consta, na cláusula sexta, parágrafo sétimo, cláusula sétima, parágrafo primeiro e cláusula nona, parágrafo segundo a ampla assunção de responsabilidades decorrentes na obra pelo CONSÓRCIO, in verbis: 



    ‘Cláusula sexta, parágrafo sétimo: Quaisquer erros ou imperícias na execução, constatados pela COHAB-BAURU obrigarão o CONSÓRCIO, à sua conta e risco, à corrigir ou reconstruir as partes impugnadas da obra, sem prejuízo de seus direitos ó g contra aquele que tiver dado causa.’ 



    ‘Cláusula sétima, parágrafo primeiro: Sem prejuízo da plena responsabilidade do CONSÓRCIO perante a COHAS-BAURU ou terceiros, todos os serviços contratados estarão sujeitos à mais ampla e irrestrita fiscalização a qualquer hora, em toda área abrangida pelas obras, por pessoas devidamente credenciadas, prepostos da CEF.’ 



    ‘Cláusula nona, parágrafo segundo: (...) A responsabilidade do CONSÓRCIO é integral para a obra contratada, nos termos do Código Civil Brasileiro, não sendo a fiscalização da obra motivo de diminuição de sua responsabilidade.’



    Patente, pois, a responsabilidade solidária das apelantes Jaú S/A Construtora e Incorporadora e Shahin Engenharia S/A.”



    Incide, no caso, a inteligência da Sumula nº 283 do STF, segundo a qual “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”. Isso porque, ainda que afastada a incidência do CDC ao caso, permaneceria hígido o fundamento suficiente, adotado pelo acórdão recorrido, relativo à interpretação e aplicação do contrato firmado entre as partes.



     Por fim, é certo que o Colegiado de origem decidiu a lide com fundamento nas singularidades do caso concreto, com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos, bem como nas normas de regência e nas cláusulas contratuais. Rever essas premissas a colher a pretensão recursal esbarra nos óbices das Súmulas nº 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À MORADIA DEFINITIVA. AUXÍLIO ‘NOVO LAR’. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O acórdão impugnado decidiu a presente questão com base na análise da legislação local pertinente, não havendo qualquer repercussão no âmbito constitucional. Precedentes. 2. A solução da controvérsia demanda a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável nesta fase recursal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 869.694 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19-06-2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ATO JURÍDICO PERFEITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454/STF. Hipótese que não trata de aplicação retroativa da Lei nº 8.079/1990, mas de interpretação dos fatos constantes dos autos e das cláusulas dos contratos celebrados entre as partes, sendo especificamente o contrato definitivo de compra e venda firmado após a edição daquele ato normativo. Nesse contexto, não se verifica questão de direito intertemporal apta a ensejar a abertura da via recursal extraordinária. Ademais, para dissentir do acórdão recorrido, seria necessária a reavaliação dos fatos subjacentes e do contrato firmado entre as partes, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 454/STF. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 558.165-AgR/BA, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.11.2013). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. 1. Reexame de fatos e provas e do contrato: Súmulas n. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. 2. Análise de normas infraconstitucionais. Ofensa constitucional indireta. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE 741.000-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 14.6.2013). 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente